Tribunal: CARF
Processo: 19985.722336/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722336/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.094 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
BURIDAN SESILIO BRUNELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo Contribuinte a título
de alugueres foram integralmente oferecidos à tributação, deduzidos os valores
de comissão e de intermediação, o lançamento fiscal não se mantém.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722336/2015-11
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, exercício 2012, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 26),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 71.523,82
(setenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 10.657,93 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos).
Confira-se:

Em 26/05/2015 (e-fl. 30), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 03), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o valor consta na declaração de ajuste anual como recebido de outra fonte
pagadora;
(ii)
foi informado o CNPJ 08.107.086/0001-68, quando o correto era
05.459.880/0001-82.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2017, a 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de no 03-
72.869 (fls. 41/44), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

(i)
o Contribuinte afirma que os valores considerados omitidos foram por ele
declarados como recebidos do CNPJ 08.107.086/0001-68, quando o
correto seria o CNPJ 05.459.880/0001-82;
(ii)
o Contribuinte declarou rendimentos tributáveis recebidos do CNPJ
08.107.086/0001-68
(Imobiliária
Extensão
Ltda.)
no
valor
de
R$45.891,04, com IRRF de R$10.657,93;
(iii)
verifica-se que a imobiliária acima referida intermediou contrato de
aluguel entre o contribuinte e o inquilino IRTHA ENGENHARIA S/A
(CNPJ 05.459.880/0001-82), em razão do qual aquele recebeu, no ano-
calendário de 2011, o montante de R$69.893,35, sendo deduzido, deste
valor, o montante de R$ 6.827,22 a título de comissão e de R$ 1.621,33 a
título de taxa de intermediação. Houve, ainda, IRRF no valor de R$
10.657,93;
(iv)
a empresa IRTHA ENGENHARIA S/A (CNPJ 05.459.880/0001-82)
apresentou Dirf informando pagamentos ao Contribuinte no valor de R$
71.523,82, com IRRF R$ 10.657,93;
(v)
os valores informados em Dirf pela empresa IRTHA ENGENHARIA S/A
e os relacionados no documento de fl. 9 referem-se aos mesmos
rendimentos, os quais foram parcialmente declarados pelo Contribuinte,
mas no CNPJ da imobiliária (Imobiliária Extensão Ltda. - CNPJ
08.107.086/0001-68);
(vi)
será mantido o lançamento apenas da parcela não declarada pelo
Contribuinte, correspondente à diferença entre o valor por ele recebido, já
deduzidas as comissões, (R$61.444,80) e o valor declarado em sua DIRPF
2012/2011 (R$45.891,04), ou seja, será mantida a omissão de rendimentos
no valor de R$15.553,76;
(vii)
os valores dos rendimentos de aluguel e respectivas comissões
considerados na presente decisão foram confirmados pela Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob apresentada pelo
CNPJ 05.459.880/0001- 82, anexada à fl. 35;
(viii) o valor de Imposto de Renda Retido na Fonte já foi integralmente
declarado pelo Contribuinte. Sobre o IRRF, cumpre esclarecer que este
não deve ser diminuído dos rendimentos tributáveis declarados, mas sim
informado em campo específico, relativo ao imposto de renda retido.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (PARCIAL).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento da parte não tributada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 08/06/2017, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-72.869, através do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 44), e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 51/52), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
ocorreu um erro no preenchimento da declaração de ajuste anual do
referido período, pois na ficha de rendimentos tributáveis recebidos foi
lançado na fonte pagadora Imobiliária Extensão Ltda/Irtha Engenharia
Ltda o valor de R$ 45.891,04, quando o correto seria R$ 61.444,80,
gerando a diferença de R$ 15.553,76;
(ii)
ocorre que, na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física,
o valor lançado a título de rendimentos foi de R$ 87.971,88, quando na
realidade seria R$ 72.418,12, anulando a diferença de R$ 15.553,76.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171,
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
08/06/2017 (e-fl. 44), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/07/2017 (e-fl.
51), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos de aluguéis no valor de R$ 71.523,82 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e três
reais e oitenta e dois centavos), tendo sido compensado o imposto de renda retido na fonte sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 10.657,93 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
noventa e três centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve parcialmente o
lançamento, tendo em vista a, “omissão de rendimentos, no valor de R$ 15.553,76, o que resulta
em saldo de imposto a pagar de R$ 4.277,29”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Constata-se, no caso em tela, que o contribuinte declarou rendimentos tributáveis
recebidos do CNPJ 08.107.086/0001-68 (Imobiliária Extensão Ltda.) no valor de
R$45.891,04, com IRRF de R$10.657,93.
Da análise dos documentos anexados pelo impugnante, em especial do demonstrativo de
fls. 9 a 11, verifica-se que a imobiliária acima referida intermediou contrato de aluguel
entre o contribuinte e o inquilino IRTHA ENGENHARIA S/A (CNPJ 05.459.880/0001-
82), em razão do qual aquele recebeu, no ano-calendário de 2011, o montante de
R$69.893,35, sendo deduzido, deste valor, o montante de R$6.827,22 a título de
comissão e de R$1.621,33 a título de taxa de intermediação. Houve, ainda, IRRF no
valor de R$10.657,93.
Verifica-se,
ainda,
que
a
empresa
IRTHA
ENGENHARIA
S/A
(CNPJ
05.459.880/0001-82) apresentou Dirf informando pagamentos ao contribuinte no
valor de R$71.523,82, com IRRF R$10.657,93.

2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

Conclui-se, portanto, que os valores informados em Dirf pela empresa IRTHA
ENGENHARIA S/A e os relacionados no documento de fl. 9 referem-se aos mesmos
rendimentos, os quais foram parcialmente declarados pelo contribuinte, mas no CNPJ
da imobiliária (Imobiliária Extensão Ltda. - CNPJ 08.107.086/0001-68). Dessa forma,
será mantido o lançamento apenas da parcela não declarada pelo contribuinte,
correspondente à diferença entre o valor por ele recebido, já deduzidas as comissões,
(R$61.444,80) e o valor declarado em sua DIRPF 2012/2011 (R$45.891,04), ou seja,
será mantida a omissão de rendimentos no valor de R$15.553,76.
Ressalte-se que os valores dos rendimentos de aluguel e respectivas comissões
considerados na presente decisão foram confirmados pela Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias – Dimob apresentada pelo CNPJ 05.459.880/0001- 82,
anexada à fl. 35.
Destaque-se, ainda, que o valor de Imposto de Renda Retido na Fonte já foi
integralmente declarado pelo contribuinte. Sobre o IRRF, cumpre esclarecer que este
não deve ser diminuído dos rendimentos tributáveis declarados, mas sim informado em
campo específico, relativo ao imposto de renda retido. Dessa forma, o lançamento deve
ser alterado conforme tabela abaixo:
” (e-fls. 43/44, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção parcial do lançamento, por entender pela omissão de rendimentos no valor de R$
15.553,76 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).
Desse modo, caberia ao Recorrente a comprovação de que levou à tributação a
totalidade dos rendimentos recebidos a título de alugueres (R$ 61.444,80).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 51/52), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

Da análise dos autos, em específico do “Demonstrativo” da Regional Imóveis (e-
fls. 09/11), verifica-se que a imobiliária intermediou contrato de aluguel entre o Contribuinte e a
empresa IRTHA ENGENHARIA S/A (CNPJ n° 05.459.880/0001-82), em razão do qual, o
Contribuinte recebeu no ano-calendário de 2011, o montante de R$ 69.893,35 (sessenta e nove
mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), sendo deduzido desse valor, o
montante de R$ 8.448,55 (sendo R$ 6.827,22 a título de comissão e R$ 1.621,33 a título de taxa
de intermediação). Consta ainda o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$
10.657,93 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos). Confira-se:

Da análise da “Declaração de Ajuste Anual” (e-fls. 13/20), verifica-se que o
Contribuinte informou na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica” o
montante de R$ 45.891,04 como rendimento recebido da Imobiliária Extensão (CNPJ n°
08.107.086/0001-68) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 10.657,93:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

Contudo, na ficha “Rendimentos Tributáveis e Desconto Simplificado” (e-fl. 20),
verifica-se que o Contribuinte informou rendimentos recebidos de pessoa física no montante de
R$ 87.971,88 e de R$ 110.528,44. Confira-se:

Pelo que se pode notar da tabela apresentada no Acórdão recorrido, é que a
Autoridade Julgadora de 1a instância considerou o valor de R$ 126.082,20 de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, o que está correto, conforme se verifica do demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DESCRIÇÃO
VALORES
E-FLS.
GRÁFICA CAPITAL LTDA
(CNPJ n° 76.157.676/0001-55)

R$ 41.400,00

07
INSS
(CNPJ n° 29.979.036/0001-40)
R$ 23.237,40
08
ALUGUERES PESSOA JURÍDICA
Irtha Engenharia Ltda
(R$ 69.893,35 – R$ 8.448,55 referente às Taxas e
Comissões)
R$ 61.444,80
09/11
TOTAL DE RENDIMENTOS
R$ 126.082,20

Ocorre que, a Autoridade Julgadora considerou o valor de R$ 87.971,88 a título
de rendimentos recebidos de pessoa física, desconsiderando as deduções referentes à comissão e
à taxa de intermediação que totalizam o montante de R$ 15.553,76, ou seja, o mesmo valor que
julgou como “omissão de rendimentos”. Confira-se:

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
DESCRIÇÃO
VALORES
E-FLS.
ALUGUERES PESSOA FÍSICA
(R$ 87.971,88 – R$ 15.553,76 referente às Taxas e
Comissões)
Descrição: R$ 8.046,42 de comissão
R$ 72.418,12
09/11
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722336/2015-11

R$ 5.400,00 de desconto
R$ 2.107,34 de taxa de intermediação
Total R$ 15.553,76

TOTAL DE RENDIMENTOS
R$ 72.418,12
20

Por essas razões, entendo que a decisão de 1a instância merece ser reformada uma
vez que desconsiderou as deduções informadas pelo Recorrente.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe provimento para
determinar o cancelamento integral do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 85
DF CARF MF
Original